Tribunal: TJDFT
Processo: 0714656-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. AÇÃO MONITÓRIA. SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.
1. A regra, em se tratando de competência de natureza territorial, é a impossibilidade de sua declinação de ofício. Verbete 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Com mais razão não pode o Juiz declinar de ofício de sua competência, quando o domicílio do réu está situado no Setor Habitacional Mangueiral, integrante do Jardim Botânico, e, pois, da Circunscrição Judiciária de Brasília, efetiva Circunscrição do ajuizamento da ação, nos termos da Jurisprudência desta Colenda Câmara.
3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, Suscitado.